Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713978-96.2021.8.07.0001 APELANTE: BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. DESPACHO Conforme certificado pela Secretaria da Sexta Turma Cível, “[...] ao selecionar o item ‘Acórdão’ é possível visualizar todos os documentos na íntegra” (id. 54032687). A autora apresentou imagem da tela do computador com a indisponibilidade de visualização apenas da ementa (id. 51245488), mas não demonstrou a impossibilidade de acesso ao acórdão (id. 53285250). Assim, indefiro o pedido de modificação da data em que o sistema registrou ciência da autora, em 22/11/23. Intime-se. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora